Tribunal: TJMT
Processo: 0004226-08.2015.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004226-08.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 02.423.920/0001-48 (APELADO), ELTON FERNANDES REU - CPF: 267.955.948-74 (ADVOGADO), BIO SOJA INDUSTRIAS QUIMICAS E BIOLOGICAS LTDA. - CNPJ: 45.365.558/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – DUPLICATAS SEM ACEITE – NOTAS FISCAIS, RECIBOS DE ENTREGA DE MERCADORIA E PROTESTO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a ação executiva está aparelhada por documento hábil (duplicatas), ou seja, título executivo que demonstra a liquidez, certeza e exigibilidade do débito, é de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos de devedor
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004226-08.2015.8.11.0045

APELANTE: JOSE LUIZ PICOLO

APELADO: BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
José Luiz Picolo
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face de
Bio Soja Fertilizantes Ltda.
.

Alega a exceção do contrato não cumprido, porquanto a entrega da mercadoria se deu fora do prazo. Explica que adquiriu em setembro de 2012, produtos de microfertilizantes aplicados na cultura após o plantio, contudo a entrega se deu somente em março de 2013.

Aduz que o atraso na entrega do produto trouxe prejuízos efetivos, porquanto a produtividade dos grãos foi baixa, o que gerou dificuldades financeiras, o que foi confirmado por testemunhas.

Assevera que além do atraso na entrega, o produto não foi entregue em sua totalidade. Complementa ainda, que não foi possível saber quem de fato recebeu a mercadoria, já que a assinatura não é de pessoa por ele reconhecida, de modo que o canhoto da nota fiscal não pode ser considerado válido para fins de comprovação de entrega da mercadoria.

Realça, assim, que a ausência de prova da entrega efetiva das mercadorias descritas na nota fiscal n. 019867/01, afasta a exigibilidade do título, de maneira que a sentença deve ser reformada com o reconhecimento do excesso de execução.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente os Embargos à Execução.

Contrarrazões (id. 194004165). Aponta a inovação recursal quanto à alegação de exceção do contrato não cumprido, e não merece ser apreciado. Sustenta que desmerece consideração a alegação de não recebimento da mercadoria, por ausência de comprovação. Aduz que a prova dos autos revela de maneira cabal que a mercadoria foi adquirida, entregue e recebida. Realça que em seu depoimento, o autor informou que comprou e recebeu a mercadoria, além de confirmar que eram seus funcionários que realizaram o recebimento e conferência. Requer o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.

De início,
registra-se que o autor apelante é beneficiário da justiça gratuita concedida pelo Juízo de origem
.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por José Luiz Picolo face a Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por Bio Soja Fertilizantes Ltda., lastreada em 06 duplicatas mercantis, no valor total de R$ 66.446,74.

De acordo com o Embargante, ora apelante, não é devida a cobrança sob o argumento de não ter aposto o aceite nas duplicatas e pelo fato dos produtos não terem sido entregues em sua totalidade, em particular, diz que os produtos da duplicata n. 019867/01 no valor de R$ 7.580,0 não foi entregue, por não constar na cópia do recibo a data da entrega ou a identificação de quem recebeu as mercadorias, o que revela o excesso de execução.

Por sua via, a empresa credora, então embargada e ora apelada, sustentou que as duplicatas executadas estão acompanhadas do comprovante de entrega e recebimento da mercadoria, do instrumento de protesto, bem como a nota fiscal fatura, o que confere aos títulos plena eficácia executiva, nos termos do art. 15 da Lei 5.474/68.

Nesse cenário,
a controvérsia está em verificar se exigíveis os títulos que lastreiam a execução e se há excesso de execução
.

De início, cumpre observar que a alegação de que o produto não teria sido entregue no prazo de maneira a sustentar a tese da exceção do contrato não cumprido se trata de inovação recursal, o que impede o exame do recurso sob tal perspectiva.

Por sua vez, a discussão posta nos Embargos à Execução tem por fundamento principal a falta de comprovação da entrega da mercadoria.

Com efeito, dispõe o art. 15 da Lei 5.474/68, in verbis:

"Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

l – de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não,

II – de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

§ 1º - Contra o sacador, os endossantes e respectivos avalistas caberá o processo de execução referido neste artigo, quaisquer que sejam a forma e as condições do protesto.

§ 2º - Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo."

De acordo com referido dispositivo, para a execução de duplicatas sem aceite, ela deverá estar protestada e acompanhada da documentação que comprove, de forma efetiva, a entrega e recebimento da mercadoria.

Na hipótese, o negócio jurídico encontra-se demonstrado por meio das notas fiscais, recibo de entrega das mercadorias e respectivos protestos.

Necessário realçar a incidência da teoria da aparência, que busca proteger aqueles que agiram de boa-fé nas relações contratuais, de maneira que válidos os recibos de recebimento das mercadorias (canhotos), em particular o constante na duplicata n. 019867/01 no valor de R$ 7.580,00, já que assinado por pessoa que aparentava ter poderes para o recebimento da mercadoria.

Ademais, o só fato de faltar a este comprovante a data da entrega da mercadoria não tem o condão de desnaturar o título, considerando os demais documentos que a ele dizem respeito.

Acerca do tema, este e. Tribunal decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DUPLICATAS SEM ACEITE – EXISTÊNCIA DE PROTESTO – COMPROVAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS E ENTREGA DAS MERCADORIAS – NÃO RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS FIRMADAS – ÔNUS DA PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO É DO EMBARGANTE APELANTE (ART. 373, I DO CPC) – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – BOA-FÉ OBJETIVA – VALIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA DÍVDA COM BASE EM CIRCULAR DO BNDES – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 2º DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.

As duplicatas sem aceite, acompanhadas de provas escritas, tais como nota fiscal e comprovante de recebimento da mercadoria, levam à conclusão que subsiste a obrigação, podendo ser consideradas títulos hábeis a instruírem a ação executiva, o que é o caso dos autos, restando imperiosa a constituição do crédito aduzido na inicial.

O comprovante de entrega das mercadorias dispensa tanto a assinatura do representante legal, quanto à de pessoa com poderes específicos para tanto, incidindo a teoria da aparência, sendo válido, portanto, o ato praticado por aquele que aparenta ter os necessários poderes, prevalecendo a boa-fé.

A pretensão de prorrogação da dívida com base em Circular do BNDES, sob a justificativa de se tratar de crédito rural, é infundada, uma vez que a dívida em questão provém de um contrato entre particulares, sem qualquer evidência de convênio ou programa que permita tal prorrogação.
(N.U 0015812-70.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)

Assim, não se mostra plausível a argumentação sustentada pelo embargante quanto à inépcia ou inexistência de relação contratual e dos serviços prestados visto que a entrega da mercadoria está devidamente documentada.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
. Majoram-se os honorários recursais para o percentual de 12% sobre o valor da causa, observada a condição do apelante de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024